Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701522-44.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado PJe, constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários, os quais teriam sido arquivados definitivamente. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator